Tribunal: TJBA
Processo: 8088970-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088970-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):TALLISSON LUIZ DE SOUZA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM VISTAS A REVISÃO DE CONTRATO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO ALÉM DA TAXA MÉDIA DO MERCADO APURADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA ADEQUADA À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – A recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de produção de prova pericial contábil para solução da controvérsia. Deve-se salientar que, no caso específico dos autos, as questões ventiladas pela ré, ora apelante, são passíveis de apreciação mediante análise dos documentos coligidos aos autos, em especial do contrato, não se revelando necessária a produção de qualquer outra prova. Nesse diapasão, diante da desnecessidade de realização de perícia, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar. II - Cumpre destacar que os contratos de empréstimos bancários firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque os serviços prestados pelas entidades financeiras estão compreendidos na concepção de relação de consumo, previstas no § 2°, do art. 3°, do CDC. Nesse sentido é a Súmula 297 do STJ, que afirma: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. III - Como decorrência de roupagem constitucional dada ao Direito das Obrigações, a força obrigatória dos contratos, a intangibilidade do acordo e a inalterabilidade das condições pactuadas vêm sendo atenuados nas hipóteses dos contratos de adesão, cumprindo aos Juízes certo controle sobre o seu conteúdo, a ponto de ensejar a supressão de cláusulas abusivas e a substituição pela norma legal supletiva, eis que prevalente o interesse de ordem pública (CDC, art. 51). IV - O reconhecimento de eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, e a sua consequente limitação, tem lugar diante da demonstração cabal de que a taxa de juros contratada exceda substancialmente a taxa média de mercado praticada para operações creditícias de mesma natureza no período da contratação sub judice. V - Andou bem o Juízo sentenciante ao concluir pela abusividade do contrato em questão com base na média mensal apurada através da série temporal difundida pelo Banco Central do Brasil, utilizando corretamente, como parâmetro, a taxa média de juros aplicável aos contratos na modalidade de empréstimo pessoal e não na modalidade consignada, com débito em folha de pagamento, em que as taxas praticadas são inferiores dada a minoração do risco de inadimplência. VI - Reconhecida a fixação dos juros em flagrante exorbitância e onerosidade excessiva ao consumidor, não há nenhuma impropriedade em se determinar a restituição dos valores eventualmente pagos em excesso pelo consumidor. VII - Também não merece guarida a irresignação da apelante em relação a condenação em repetição do indébito em dobro, vez que o parágrafo único, do art. 42, do CDC, prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” Sobre o tema, o STJ entende que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente, sendo necessário somente que a cobrança contrarie a boa fé objetiva. VIII – No particular, destaco que o STJ modulou os efeitos da referida decisão, determinando que a devolução em dobro nesses moldes só é devida dos valores indevidamente cobrados a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ou seja, 30/03/2021, hipótese dos autos, vez que os contratos impugnados foram firmados no ano de 2022. IX - Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8088970-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA